Tribunal: TJSP
Processo: 2038426-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE VERBAS CONDOMINIAIS – Deferida a penhora sobre imóvel – Pretensão de substituição por outros bens – Artigo 847, IV, do Código de Processo Civil – Não cumpridos os requisitos legais pelo interessado – Menção genérica apenas em embargos declaratórios – Decisão mantida.

Agravo não provido.